Tribunal: TJBA
Processo: 0794566-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0794566-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALONSO DIZ

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. IPTU. LEIS MUNICIPAIS NºS 8.464/2013, 8473/2013. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL NÃO VERIFICADO. ART. 74 DO CTRMS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
AUTOS ENCAMINHADOS AO PLENÁRIO.

1.Trata-se de Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
em face da Sentença proferida (
Id
.
122746485
) nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
CARLOS ALONSO DIZ

, cujo teor acolheu a exceção de pré-executividade proposta pelo Apelado para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade do artigo 74 da CTRMS e das Leis nºs 8.464/2013 e 8.473/2013, no que tange à cobrança do IPTU correspondente ao exercício de 2014.

2.Cinge-se a controvérsia quanto a constitucionalidade ou não do artigo 74 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, que trata sobre a progressividade do IPTU e a aplicação de alíquotas diferenciadas no mesmo terreno, além da constitucionalidade do aumento do IPTU, especificamente quanto as leis municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013.

3.É cediço que o controle difuso de constitucionalidade pode ser realizado por qualquer juízo ou tribunal, em caráter “
incidenter tantum
”, ressaltando-se que, em segunda instância, o questionamento incidental sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público deve ser dirimido pelo Tribunal Pleno ou órgão especial competente.

4.Quanto leis municipais nºs 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013 a sua compatibilidade com a Constituição já foi confirmada na ADIN nº 0002526-37.2014.8.05.0000, em julgamento do Pleno deste Tribunal de Justiça.

5.Nesse mesmo julgado foi
reconhecida a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, apenas no que diz respeito as alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do seu Anexo Único,

capítulo que ficou sedimentado que a alíquota a incidir deve ser de 3% para imóveis

não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores.

6.Por conseguinte, os Embargos de Declaração - nº
0002526-37.2014.8.05.0000.1. -
interpostos pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia foram rejeitados, mantendo a decisão do Tribunal Pleno acima destacada. O acórdão foi publicado em 30/03/2022. Em seguida a OAB apresentou Recurso Extraordinário que não tem o condão em regra de suspender a decisão impugnada.

7. Diante do quanto exposto infere-se que a sentença primeva

está contrária ao entendimento sufragado pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, daí porquanto a pretensão autoral, nesse particular, merece ser rechaçada, vez que reconhecida a legalidade das normas enfrentadas pelo contribuinte devendo serem utilizadas para a aferição do valor do IPTU cobrado pelo Município, no que diz respeito ao imóvel em discussão.

8.Por outro lado, quanto ao reconhecimento ou não da inconstitucionalidade do art.74 do CTRMS necessária a manifestação do órgão competente deste Tribunal de Justiça.

9.Assim, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia cabe ao Tribunal Pleno julgar os incidentes de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 83, XXII, I), havendo-se, a partir de então, que se definir pela constitucionalidade ou não do dispositivo impugnado, como questão prejudicial ao julgamento da apelação cível distribuída para a Segunda Câmara Cível.
SUSCITO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 74 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE SALVADOR

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0794566-23.2016.8.05.0001
, de Salvador, em que são Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
CARLOS ALONSO DIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, em
SUSCITAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 74 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE SALVADOR ,
de acordo com o voto da Relatora,
Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR/08